Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-76.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005641-76.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS - CPF: 002.446.681-67 (IMPETRANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA
EX OFFICIO
POR

INTERESSE PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do Decreto Estadual nº 591/1980, “t
ransferência é a modalidade de movimentação, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado”, sendo realizada por necessidade do serviço ou por interesse próprio”.

2.
“É discricionário o poder de a Administração Pública transferir seus servidores por meio de ato motivado, no interesse do serviço público e dentro do quadro a que pertencem”. (N.U 0125449-63.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016)

3. Se houve a transferência
ex officio
pela Administração Pública do Policial Militar em razão da necessidade de serviço na localidade de Nova Xavantina, estando a questão devidamente motivada, não resta demonstrada a violação a direito líquido e certo.

4. “S
egundo a jurisprudência do STJ, "a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança. (STJ - RMS: 55732 PE 2017/0288718-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 399)

5.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por

GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS
contra ato atribuído ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a invalidação do ato de sua transferência da cidade de Várzea Grande/MT para Nova Xavantina, conforme Portaria nº. 2870, publicada no Boletim do Comando Geral nº. 1724, em 11/05/2017.

Como causa de pedir, afirma o impetrante que o ato impugnado afronta diretamente o preconizado no art. 28 do Decreto nº. 591/1980, o qual regulamenta a movimentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar de Mato Grosso, sendo, pois, indevida a movimentação em período inferior a três anos contados da última transferência.

Relata que nos últimos três anos sofreu com inúmeras transferências por necessidade de serviço, sendo que o maior tempo em que permaneceu em uma cidade foi por pouco mais de um ano junto ao município de Poconé/MT, e que quando da sua designação para exercer suas funções na unidade militar de Nova Xavantina, estava em gozo de licença prêmio.

Assevera que a transferência fere o princípio da antiguidade, devido à existência de policiais mais modernos do que o impetrante.

Defende a ilegalidade do ato emanado da autoridade impetrada, porquanto desprovido de motivação e de finalidade, e com ofensa aos princípios que regem a Administração Pública.

Ao final, pugna pela concessão da segurança para declarando a nulidade Portaria nº 2870, publicada no Boletim do Comando Geral nº 1724, no dia 11/05/2017, página 7 (documento em anexo), mantendo-se o impetrante lotado em Várzea Grande.

A liminar foi indeferida, conforme decisão em id. 931132.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora em id. 843630, em que defende a legalidade do ato combatido, porquanto lastreado em normas castrenses, as quais possibilitam a transferência de militares
ex officio
, notadamente em razão da necessidade de serviço, visando dar eficiência operacional e administrativa das Organizações Policiais-Militares (OPM), requerendo a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança – id.

960734 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de Mandado de Segurança impetrado por

GUILHERME ODILON GAHYVA DOS SANTOS
contra ato atribuído ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a invalidação do ato de sua transferência da cidade de Várzea Grande/MT para Nova Xavantina, conforme Portaria nº. 2870, publicada no Boletim do Comando Geral nº. 1724, em 11 de maio de 2017.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

O cerne da controvérsia reside quanto à suposta ilegalidade do ato administrativo consubstanciado na Portaria nº 2870, publicada no Boletim do Comando Geral nº 1724, em 11/05/2017, que o designou para exercer a função de Comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Nova Xavantina, 13º, Comando Geral, a contar de 11/06/2017.

Sustenta, em síntese, que não há motivação e finalidade no ato, bem como patente a ilegalidade, porquanto a norma que rege a movimentação de oficiais e praças da PMMT garante a permanência por três anos do militar para fins de estabelecer raízes.

Pois bem.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dispõe o seguinte sobre a remoção de ofício:

Art. 4.º A remoção de ofício é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou;

II – por necessidade de serviço público;

Art. 5.º O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV – servidor casado e sem filhos;

V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI – servidor casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.

§ 1.º Em caso de empate no processo de seleção , a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.

§ 2.º è vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio , dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.

Em se tratando de policiais militares, a questão da movimentação é regulada pelo Decreto Estadual nº 591, de 26/08/1980, que “dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”, senão vejamos:

“Art. 5º - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM.

§ 1º - A movimentação abrange as seguintes modalidades:

a) classificação;

b) transferência;

c) nomeação; e

d) designação.

1) Classificação é modalidade de movimentação que atribui ao policial-militar uma OPM, como decorrência de promoção, reversão, exoneração, término de licença, conclusão ou interrupção de curso.

2) Transferência é a modalidade de movimentação, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado. Será feita por necessidade do serviço ou por interesse próprio.

(...)”

Da leitura dos supracitados dispositivos, percebe-se que a remoção
ex officio
é ato discricionário da Administração Pública, embasada na conveniência e oportunidade sempre que existir interesse e necessidade do serviço público.

De outro lado, ainda que haja certa liberdade de escolha ou discricionariedade, esta fica restrita à finalidade ou motivação do ato, eis que vedada situações de arbitrariedade, incumbindo ao Poder Judiciário apreciar a legalidade dos motivos declarados.

Delineado este cenário, extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a motivação da transferência do impetrante visou atender à necessidade de serviço, com a finalidade de “atender a lei e o interesse público, se impõe pelo fato da OPM de Nova Xavantina, uma Companhia destacada, estar sendo atualmente sendo comandada por uma Praça na graduação de Subtenente, o que importa a princípio em desvio de função por estar exercendo atividades ou serviços estranhos à competência de seu cargo, sendo passível inclusive de apontamentos pelo TCE e de prática de improbidade administrativa, cabendo sua regularização imediata”.

Abaliza também o impetrado que “conforme a parte II do Anexo Único do Decreto nº 2.45, de 22 de março de 2010, que regulamenta a Lei Complementar nº 386, de 05 de março de 2010, que dispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, alterado pelo Decreto nº 2.294, de 14 de Abril de 2014, a Função de Comandante de Companhia, como é o caso de Nova Xavantina, é destinada ao posto de Capitão. Todavia, o contingente de capitães na PMMT atualmente é insuficiente para suprir as funções vinculadas a esse posto, de sorte que tais atribuições estão sendo designadas para oficiais superiores, ou seja, majores, a fim de melhor atendimento do interesse público. Para conhecimento, atualmente existem apenas 56 (cinquenta e seis) capitães e 179 (cento e setenta e nove majores nos quadros de oficiais em atividade na Instituição”.

Aliás, em que pese o Impetrante afirmar que somente pode ser transferido quando cumprido o prazo mínimo de 3 (três) anos em uma localidade, melhor sorte não assiste quanto à essa alegação.

Isso porque o Decreto nº 591/1980 não afirma que o prazo mínimo de 3 (três) anos deve
ser obrigatoriamente
cumprido antes de uma movimentação e sim estabelece que normalmente deve ser cumprido,
in verbis:

“Art. 17 - A movimentação por necessidade do serviço visará ao atendimento do revisto nasl letras a) até g), inclusive, do artigo 16.

Parágrafo Único - A movimentação por necessidade do serviço será efetuada,
normalmente
, depois de cumprido o prazo mínimo de permanência em uma mesma OPM ou Guarnição, de acordo com o estabelecimento neste Regulamento.

Art. 28 - O prazo mínimo de permanência em OPM para fins de movimentação é,
normalmente de 3 (três) anos
, exceto para as Guarnições Especiais que será regulado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar.”

Ainda, nos termos do art. 3º do referido decreto, “o policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou exterior”.

Diante disso, tenho que a Administração Pública se valeu de seu poder discricionário, estando o ato devidamente motivado como se percebe, ausente qualquer violação a norma legal ou qualquer princípio norteador do direito administrativo, bem como não havendo qualquer prova pré-constituída em sede de
mandamus
apta para demonstrar o direito líquido e certo.

Ainda que afirme que há outros majores mais modernos que poderiam ser transferidos por atenderem aos requisitos, é certo que a mera juntada dos atos de promoção não constitui prova suficiente para embasar a suposta arbitrariedade na escolha do Impetrante para a transferência, havendo necessidade de dilação probatória,
o que não é possível em sede de
writ.

Neste norte, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO, DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO, POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO E PERSEGUIÇÃO DA MILITAR IMPETRANTE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rebecca de Souza Vieira, contra suposto ato ilegal do Comandante Geral do Polícia Militar de Pernambuco, consubstanciado na transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão de Polícia Militar, ambos no Município de Recife/PE, por necessidade de serviço, conforme Suplemento de Pessoal n° 006, de 15/03/2016. II. O motivo do ato administrativo diz respeito à causa imediata que autoriza a sua prática, ou seja, o pressuposto fático e normativo que enseja a sua prática. Quando se trata de um ato discricionário, a lei autoriza a prática do ato, à vista de determinado fato. A decisão da Administração é tomada segundo os critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos limites da lei. A motivação é a declaração escrita dos motivos que ensejaram a prática do ato e integra a forma do ato administrativo, acarretando a sua ausência a nulidade do ato, por vício de forma. III. "Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra" (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017). IV. No caso, a autoridade coatora consignou o motivo do seu ato, no sentido de que a transferência da impetrante, do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) para o 12º Batalhão da Polícia Militar, no mesmo Município de Recife/PE, dera-se por "necessidade de serviço", aspecto que se insere no poder discricionário da Administração de verificar se há, ou não, em determinado setor de trabalho, necessidade de mais contingente de pessoal. Não obstante a mera menção, no ato, à "necessidade de serviço", percebe-se que a transferência da impetrante dera-se em conjunto com uma série de remoções e transferências de outros policiais, o que retira, pelo menos do que se pode depreender dos autos, qualquer conotação de pessoalidade da medida, transferência que ocorreu, ainda, dentro do mesmo Município. V. Assim, se a justificativa de "necessidade de serviço" é equivocada ou inverídica ou se há perseguição da policial impetrante, trata-se de matéria que demanda, indubitavelmente, dilação probatória, que é insuscetível de ser feita na via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída das alegações do impetrante. VI. Segundo a jurisprudência do STJ, "a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo somente pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança. Embora a recorrente aduza a nulidade do ato administrativo por ausência de motivação válida e afirme que sua remoção possui nítido caráter persecutório, não logrou veicular, nos presentes autos, prova capaz de corroborar suas alegações ou demonstrar a liquidez e certeza de seu direito" (STJ, AgInt no RMS 54.278/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017). Nesse sentido: STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017; RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014. VII. Recurso ordinário improvido. VIII. Agravo interno - interposto contra a decisão que, nesta Corte, indeferiu a liminar requerida - prejudicado. (STJ - RMS: 55732 PE 2017/0288718-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 399)

Em igual sentido, é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO EX OFFICIO - POSSIBILIDADE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - ATO MOTIVADO - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - ORDEM DENEGADA.

1. O servidor público não goza da prerrogativa da inamovibilidade funcional, predicado próprio da Magistratura e do Ministério Público, podendo ser transferido ex officio pela Administração, desde que atendidos os pressupostos da conveniência, oportunidade e interesses públicos.

2. Os atos de remoção ex officio do servidor resta convalidado pela demonstração, ainda que postergada, dos motivos que levaram o agente público à prática daquele ato.

3. No controle dos atos administrativos discricionários, o Judiciário deve se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se de adentrar na análise do mérito do ato impugnado.
(N.U 1000267-16.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 13/09/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ATO DISCRICIONÁRIO - EXPOSIÇÃO DE FATOS E MOTIVAÇÃO - PRESENÇA - ILEGALIDADE - NÃO DEMONSTRADA - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO CONFIGURADA - SEGURANÇA DENEGADA.
É discricionário o poder de a Administração Pública transferir seus servidores por meio de ato motivado, no interesse do serviço público e dentro do quadro a que pertencem.
Não demonstrada a ilegalidade do ato tido como arbitrário, a denegação da segurança é medida que se impõe.(N.U 0125449-63.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016)

Assim, se não resta devidamente comprovada a ausência de motivação ou arbitrariedade praticada pela Administração Pública no ato que determinou a transferência do Impetrante, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
denego a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020